Tribunal: TJES
Processo: 5006572-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: DANIELLI MENDONCA FALQUETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A decisão de primeiro grau seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, (art. 1.015, I, CPC), a irresignação recursal dizia respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, matéria a qual não é impugnável pela via do agravo de instrumento. 2) A insurgência do Agravante remete à ordem de citação exarada pelo magistrado, a qual tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual mediante citação da parte ré, sem cunho decisório. 3) No caso, o decisum recorrido, de maneira clarividente, menciona que o bem deve ser mantido na comarca até o decurso do prazo previsto no supracitado dispositivo legal, não fazendo referência ao ato de citação. Ou seja, em momento algum foi determinada a permanência do bem na Comarca até que seja aperfeiçoada a citação. De igual forma, o magistrado de origem deixa claro que o prazo para quitação integral da dívida é aquele previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; decerto que, ao indicar que a parte seria citada para promover o pagamento do débito ou oferecer contestação, cuidou tão somente por expor quais são as possibilidades do devedor quando é arrolado como parte ré de ação de busca e apreensão. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO SAFRA S.A.
(ID 6811931), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 5319460, a qual não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora Agravante.

De plano,
adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Rememoro que o banco Agravante apresentou recurso em face da decisão que deferiu a medida liminar por ele requerida na ação de busca e apreensão proposta em face de
DANIELLI MENDONÇA FALQUETO
.

Nas razões de seu agravo de instrumento, argumentou o Agravante que a decisão devia ser reformada no que concerne à determinação de citação para pagamento da integralidade da dívida, uma vez que a consolidação da propriedade se dá com o mero decurso do prazo previsto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/1969, de sorte que o banco pode dispor do bem da forma como pretender, inclusive retirá-lo da comarca em que for apreendido e aliená-lo.

Por intermédio da decisão ID 5319460, não conheci do recurso, considerando a ausência de cabimento, visto que, não obstante a decisão de primeiro grau seja, em tese, agravável, já que se ensejou o deferimento da medida liminar, (art. 1.015, I, CPC), a irresignação recursal dizia respeito a capítulo da decisão que não contém cunho decisório, qual seja, a determinação da citação da parte requerida, matéria a qual não é impugnável pela via do agravo de instrumento.

Em sede de agravo interno, o banco, em suma, defende que a decisão proferida na instância originária, de forma equivocada, condiciona o decurso do prazo de purgação da mora à citação da Agravada, condicionando ainda a retirada do bem da comarca à efetivação do ato citatório e o decurso do prazo de cinco dias.

Todavia, entendo que razão não assiste ao Agravante.

Prefacialmente, por oportuno, trago à baila a decisão proferida em primeira instância:

“Manda CUMPRIR ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO, via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais, tudo conforme Decisão ID: 18199052, que segue anexa:

FINALIDADE

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do(a) REQUERIDO(A) ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pela parte requerente na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até o decurso do prazo previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69 e sem quitação da dívida em referido prazo.

c) EFETIVADA A MEDIDA LIMINAR, CITE-SE a parte requerida para pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial e atualizados até a data do depósito judicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

d) Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.”

Como se denota, a insurgência do Agravante remete à ordem de citação exarada pelo magistrado, a qual tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, com a triangularização da relação jurídico-processual mediante citação da parte ré, sem cunho decisório.

Destaco, por oportuno, que a jurisprudência pátria é assente quanto ao não cabimento de agravo de instrumento em casos como o vertente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso intempestivo.
Interposição contra despacho que ordena a citação dos executados para satisfação da obrigação. Ato judicial sem carga decisória e, portanto, irrecorrível
. Artigos 827, c/c 203, §§ 2º e 3º e 1.001, todos do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2134655-69.2023.8.26.0000; Ac. 16827828; Jundiaí; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lidia Conceição; Julg. 07/06/2023; DJESP 19/06/2023; Pág. 2848)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. Determinação da citação da recorrente ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A. Ato impugnado que não tem cunho decisório.
Trata-se de ato judicial que limitou a determinar a citação da recorrente no processo na fase de conhecimento no prazo legal para oferecimento de contestação, donde deflui que o ato agravado busca unicamente a realização do impulso processual, de que não cabe recurso, por não possuir carga decisória. Despacho de mero expediente, sem cunho decisório a ensejar a interposição do recurso de agravo de instrumento, consistindo em mero despacho, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.
Assim deve ser classificado o que, singelamente, determina a citação em processo em fase de conhecimento instruído regularmente. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRJ; AI 0067922-87.2022.8.19.0000; Nova Iguaçu; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 20/04/2023; Pág. 783)

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR QUE DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR A QUANTIA INDICADA OU APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 523 E 525 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE (CPC, ART. 1.001).
Ausência de cunho decisório. Ademais, alegações apresentadas nas razões recursais que ainda não foram objeto de análise em primeiro grau de jurisdição. Impugnação já apresentada pelo executado, mas ainda pendente de decisão. Incabível apreciação por este tribunal neste momento processual, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Rec 0015994-81.2022.8.16.0000; Ponta Grossa; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira; Julg. 22/06/2022; DJPR 23/06/2022)

Obiter dictum,
cumpre esclarecer que não se pode extrair do
decisum
que o Juízo
a quo
efetivamente condicionou a fluência do prazo para pagamento da integralidade da dívida à realização do ato citatório, ou mesmo condicionou a retirada do bem da Comarca ao aperfeiçoamento da citação; não merecendo guarida, portanto, a tese de que havia cunho decisório nesse particular.

O prazo de cinco dias concedido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida (purgação da mora), com o escopo de evitar a consolidação da propriedade, cuja fluência se inicia com a efetivação da liminar, decorre de expressa previsão legal, vide art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Nota-se que o
decisum
recorrido, de maneira clarividente, menciona que o bem deve ser mantido na comarca até o decurso do prazo previsto no supracitado dispositivo legal, conforme item “b”, não fazendo referência ao ato de citação. Ou seja, em momento algum foi determinada a permanência do bem na Comarca até que seja aperfeiçoada a citação.

No mesmo item “b”, o magistrado de origem deixa claro que o prazo para quitação integral da dívida é aquele previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; decerto que, ao indicar que a parte seria citada para promover o pagamento do débito ou oferecer contestação, cuidou tão somente por expor quais são as possibilidades do devedor quando é arrolado como parte ré de ação de busca e apreensão.

Logo, além do não cabimento, poder-se-ia defender que a ausência de interesse recursal, porquanto da decisão vergastada não se depreende o suposto comando em face do qual se insurge o Agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2024 às 12:21:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50530104042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.